Tribunal: TJBA
Processo: 8011838-12.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-22
Data de publicação: 2025-08-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8011838-12.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE GUANAMBI

Advogado(s)
:
GABRIEL DE OLIVEIRA CARVALHO

AGRAVADO: VERONICA GOMES MENDES

Advogado(s)
:
FERNANDO APARECIDO PEREIRA DA SILVA

ACÓRDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. REDUÇÃO DE CARGA HORÁRIA DE TRABALHO, SEM PREJUÍZO DA REMUNERAÇÃO. DEPENDENTE COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. OBSERVÂNCIA DA LEI MUNICIPAL Nº 1.677/2024 - TEMA 1.097 – DECISÃO MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A redução da jornada de trabalho do servidor público que tenha filho ou dependente portador de deficiência é possível, conforme pacificado pelo Tema 1.097 do STF sob o rito de repercussão geral do RE 1.237.867/SP.

2. Considerando a Lei Municipal nº 1.677/2024, faz jus a Agravada à redução da carga horária de trabalho.

3.

O fato de inexistir nos autos laudo médico elaborado por junta médica oficial, atestando a deficiência da dependente da servidora pública, não afasta a concessão da redução da carga horária. É que os documentos acostados aos autos se mostram suficientes para confirmar a informação de que a filha da servidora municipal é portadora do Transtorno de Espectro Autista (TEA), devendo o seu direito ser resguardado.

4. Ademais, não houve tempo hábil para a realização de perícia na menor, que poderá ser realizada durante a instrução processual na origem.

5. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. Decisão recorrida mantida na íntegra.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8011838-12.2025.8.05.0000, em que figuram como Agravante o
MUNICÍPIO DE GUANAMBI
e Agravada
VERÔNICA GOMES MENDES.

Acordam os MM. Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento e o fazem de acordo com o voto de sua Relatora.